Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724501-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ RECORRIDO: CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMAS COGNOCÍVEIS EM IMPUGNAÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE PARTE DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL TAMBÉM PELO CREDOR. CLÁUSULA PENAL. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. Inexigibilidade da obrigação e excesso de execução são defesas que podem ser deduzidas mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil. II. O fato de se tratar de acordo homologado judicialmente não impede que se suscite, na impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade da dívida e a redução da cláusula penal convencionada, consoante a inteligência dos artigos 840 e 842 do Código Civil e do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III. A despeito da amplitude do artigo 190 do Código de Processo Civil, não é admissível negócio jurídico processual que suprime o direito de defesa assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira a impedir que o executado impugne o cumprimento de sentença. IV. O descumprimento, pelo credor, de obrigação que permitiria o pagamento de parte da dívida pelos devedores, torna inexigível a obrigação nessa exata medida, conforme prescrevem os artigos 476 do Código Civil e 798, inciso I, alínea “d”, do Código de Processo Civil. V. Em se tratando de cumprimento de sentença lastreado em “decisão homologatória de autocomposição judicial ou extrajudicial” (CPC, art. 515, II e III), a cláusula penal acordada pode ser revista em sede de impugnação. VI. Sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, a cláusula penal deve ser atenuada judicialmente, independentemente de qualquer fronteira processual e até mesmo de provocação do interessado, nos moldes do artigo 413 do Código Civil. VII. Também no âmbito dos contratos empresariais, onde predomina a autonomia da vontade e, consequentemente, reduz-se o espaço para intervenção judicial, deve ser reduzida cláusula penal de 100% da dívida na hipótese em que o credor também incorreu em inadimplemento e o percentual de 50%, ao mesmo tempo em que cumpre o seu escopo indenizatório, não pune desproporcionalmente os devedores. VIII. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, 840 e 842, todos do Código Civil, asseverando que houve ofensa à coisa julgada, porquanto revelam-se inadmissíveis alterações da decisão homologatória de acordo judicial realizado, notadamente quanto à renúncia expressa à faculdade de oposição de embargos à execução e ao ajuizamento de revisional ou ação constitutiva negativa do aludido acordo; c) artigos 476, 653, 656, e 659, todos do Código Civil e 514, e 798, inciso I, alínea “d”, ambos do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, em ausência de outorga de poderes ao Sr. Rodrigo de Castro Borges, para fins de comercialização das unidades imobiliárias apontadas no caso; d) artigos 395, 397 e 406, todos do Código Civil, porquanto, embora tenha sido reconhecido o inadimplemento do débito contraído pela recorrida, o acórdão deixou de aplicar a atualização monetária e os juros de mora pertinentes, que decorrem de imposição legal como recomposição do valor monetário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 395, 397 e 406, todos do Código Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se, por oportuno, que o STJ já assentou que “A correção monetária não constitui acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido.” (EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012